Tribunal: TJSP
Processo: 1501443-64.2023.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Execução fiscal - Honorários Advocatícios – Princípio da causalidade – Quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o contribuinte inadimplente – Honorários indevidos – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados.